Tribunal: TJSP
Processo: 2104161-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender as cobranças relativas aos contratos impugnados diretamente no benefício previdenciário do autor, bem como determinou a liberação da restrição sobre a margem consignável e também que os réus que se abstivessem de inserir o nome do autor no rol de

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para suspender as cobranças relativas aos contratos impugnados diretamente no benefício previdenciário do autor, bem como determinou a liberação da restrição sobre a margem consignável e também que os réus que se abstivessem de inserir o nome do autor no rol de inadimplentes - Insurgência do corréu Bradesco - Descabimento – Alegação de inexistência de relacionamento jurídico e de autorização para os descontos – Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104161-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado APARECIDO DE JESUS SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104161-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31015
2
Agravo de Instrumento no 2104161-32.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Aparecido de Jesus Sobral (justiça gratuita)
Juiz: Eric Douglas Soares Gomes
Comarca: Buritama - 2a Vara Judicial
Voto 31015
TUTELA
ANTECIPADA

DESCONTOS
REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que concedeu a tutela antecipada para
suspender as cobranças relativas aos contratos
impugnados diretamente no benefício previdenciário
do autor, bem como determinou a liberação da
restrição sobre a margem consignável e também
que os réus que se abstivessem de inserir o nome
do autor no rol de inadimplentes - Insurgência do
corréu Bradesco - Descabimento
Alegação de
inexistência
de
relacionamento
jurídico
e
de
autorização para os descontos Requisitos do art.
300 do CPC preenchidos Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 112/113 dos autos originários
que, em ação denominada de “AÇÃO DE CONHECIMENTO
DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”1 ajuizada por
1 Valor da causa: R$ 18.188,66, em março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104161-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31015
3
Aparecido de Jesus Sobral em face de Banco Bradesco S/A e
Banco do Brasil S/A, deferiu o pedido de tutela antecipada para
"suspender a cobrança das parcelas relativas aos contratos
nos
014125758,
junto
ao
Banco
Bradesco
S/A
e
no
922442373000000002 junto ao Banco do Brasil S/A, por meio de
débito sobre o benefício previdenciário do (a) autor (a), bem
como seja liberada a restrição sobre a margem consignável
do(a) requerente e que seu nome não seja inserido no rol de
inadimplentes".
Com pleito de efeito suspensivo , o
agravante requer a reforma da decisão, alegando, em resumo, a
ausência de verossimilhança em relação ao direito invocado pelo
agravado, na medida em que existindo contrato entre as partes os
descontos se afiguram legítimos, caracterizando exercício regular
de direito.
Recebido e processado o recurso,
sem a concessão do pedido liminar de antecipação de tutela
recursal, determinou-se imediato julgamento em razão da ausência
de prejuízo ao agravado.
Na
contraminuta,
apresentada
espontaneamente, manifestou-se o agravado pelo não provimento
do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com o
objetivo de anular os contratos de empréstimos consignados objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104161-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31015
4
da inicial, sob alegação de fraude e, consequentemente da
inexistência de relacionamento jurídico entre as partes.
Não havendo dúvida a respeito da
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em
debate, assente-se, desde logo, ser cabível a inversão do onus
probandi.
Da análise perfunctória da narrativa
da inicial, encontram-se presentes os requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, uma vez que, em tese, vislumbra-se a
probabilidade do direito invocado, sendo desnecessária a
demonstração de prova inequívoca para o deferimento da liminar,
bastando um início de prova do quanto alegado.
Registre-se que a boa-fé se presume,
enquanto que a má-fé deve ser comprovada. Nesse sentido, deve
ser considerada a boa-fé do autor em relação aos fatos
consignados na inicial, pois em tese, não se pode descartar a
possibilidade de eventual fraude bancária, porquanto se trata de
situação bastante comum nos dias de hoje.
O perigo da demora parece mais do
que evidente, porquanto os descontos, na forma como procedidos,
afetam a própria substância do agravado, violando o princípio
constitucional da dignidade humana, isso para não falar que
poderia, em tese, configurar verdadeiro confisco.
O mesmo se aplica quanto à inclusão
do nome do agravado no rol de inadimplentes, cujo prejuízo seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104161-32.2020.8.26.0000 -Voto no 31015
5
inevitável, em razão da restrição em seu nome, impedindo-o de ter
acesso a crediários, outros empréstimos, não se mostrando ultra
petita a decisão recorrida, nesse particular, porquanto se trata de
corolário lógico decorrente da liminar concedida, pois não teria
sentido suspender o desconto por ordem judicial e o nome do
agravado ser incluído no rol de inadimplentes por uma dívida cujo
pagamento se acha suspenso.
No tocante às demais alegações
consignadas no recurso, a respeito da existência de contrato
firmado, portabilidade do empréstimo e assinaturas apostas pelo
agravado, são temas que devem ser reservados ao mérito da
causa, porquanto dependem de uma análise mais criteriosa
mediante cognição exauriente.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator